Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-15.2013.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001742-15.2013.8.14.0107

APELANTE: AYLLA DE ANDRADE SANTOS SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTABILIDADE GESTACIONAL. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MARCO TEMPORAL PARA SUA FIXAÇÃO É A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Alegação de Dano Moral
in re ipsa
. Não aplicável.

2.

N
ão houve comprovação acerca da ocorrência do desmesurado sofrimento e abalo psicológico alegado pela Apelante, aptos a ensejar dano moral.

3.

Sucumbência recíproca. O marco temporal para fixação da sucumbência é a prolação da Sentença, que se deu sob a égide do CPC/2015. Sentença escorreita.

4.

Recurso conhecido e não provido.

5.

Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYLLA DE ANDRADE SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU.

O Juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, ora apelante, condenando o Município de Dom Eliseu ao pagamento de indenização pela demissão no período de estabilidade decorrente de gravidez, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais

Irresignada, a Apelante interpôs o presente Apelo (ID Num. 41306048 - Pág. 3) alegando ser “inconteste que a conduta do Apelado colocou em risco não só a qualidade de vida da Apelante e do nascituro, como também a subsistência de ambos”, aduzindo ser o dano moral presumível em casos análogos. Alegou, ainda, que a sucumbência recíproca só pode ser aplicada a ações ajuizadas após a vigência do NCPC, o que não se aplica ao caso, posto que a ação fora distribuída no ano de 2013. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento de danos morais ou, eventualmente, o afastamento da sucumbência recíproca

A apelada apresentou Contrarrazões (ID Num. 41306051 - Pág. 7) alegando não ter havido comprovação de intenção de lesionar a empregada, por meio de comportamento caráter discriminatório, nem de abuso no direito da dispensa, ou que a dispensa tenha se dado em razão de seu estado gravídico e defendeu ser a sentença o marco temporal para fixação dos honorários, pugnando para que se negue provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O Apelo visa à condenação do Município ao pagamento de indenização por dano moral em razão de grande abalo emocional sofrido pela gestante, que colocou em risco a qualidade de vida e subsistência sua e do nascituro e o afastamento da sucumbência recíproca.

É cediço que no direito brasileiro os danos morais, em regra, devem ser comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Contudo, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa
, que ensejam indenização independente de comprovação, por serem presumidos.

No caso dos autos não se está diante de dano moral
in re ipsa
,

sendo que a
exoneração da gestante, apesar de ilegal, não gera por si só dano moral.

Corroborando tal entendimento, colaciono decisões do TST:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. 1 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. O art. 10, II, b, do ADCT, veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, não estabelecendo nenhuma restrição quanto à modalidade do contrato de trabalho, mormente porque destinado à proteção do nascituro. Assim é que o Tribunal Superior do Trabalho alterou o teor da Súmula 244, III, consolidando a jurisprudência da Corte acerca do referido dispositivo constitucional, ajustando-a, enfim, ao entendimento já pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Recurso de revista conhecido e provido. 2 - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPENSA NO CURSO DO PERÍODO ESTABILITÁRIO.
Esta Corte sedimentou entendimento no sentido de que a dispensa no curso da estabilidade, apesar de configurar ilícito trabalhista que enseja o direito à reintegração ou à indenização substitutiva, não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrada alguma conduta violadora dos direitos da personalidade ou que afete a honra objetiva ou subjetiva da trabalhadora, o que não se verifica na hipótese
. Recurso de revista não conhecido.

(TST - RR: 10001112020175020315, Relator: Delaide Alves Miranda Arantes, Data de Julgamento: 29/03/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: 01/04/2022)

RECURSO
DE REVISTA. DISPENSA DA EMPREGADA GESTANTE DURANTE O PERÍODO DE ESTABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a despedida da empregada gestante, no curso da estabilidade provisória, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização. No caso dos autos, o Tribunal Regional concluiu que a reclamante fazia jus à indenização por danos morais por entender estarem presentes seus requisitos ensejadores, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal. Entretanto,
não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer fato concreto, além da despedida, que causou dano ao patrimônio subjetivo da reclamante, razão pela qual se entende indevido o deferimento da indenização
.
Recurso
de revista conhecido e pr
ovido.” (ARR – 10412-60.2014.5.01.0223,
Relator
Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de
Julgamento
: 10/4/2019, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 16/4/2019).

Para que se configure o dano moral, imprescindível a comprovação de violação de algum dos direitos da personalidade do trabalhador, como a honra, a imagem, o nome, a intimidade e a privacidade, entre outros. Nesse passo, a mera dispensa da empregada gestante não configura dano à esfera extrapatrimonial da trabalhadora. Ademais, a requerente não juntou uma única prova que demonstre que o ato de exoneração tenha lhe causado os transtornos alegados, que ultrapassassem a reparação patrimonial.

Esta Corte já proferiu decisões nesse sentido. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO TRABALHISTA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA OCUPANTE CARGO COMISSIONADO - GRAVIDEZ DURANTE VIGENCIA DO VÍNCULO - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, B, ADCT- VERBAS RESCISÓRIAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL – FGTS E MULTA INDEVIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora aos vencimentos relativos ao período de gravidez, até cinco meses após o parto, porém, não contempla a extensão do benefício do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS, tampouco, a multa de 40%, à servidora pública comissionada.
A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral
. Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes.

(TJ-MT 10100518820168110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2022)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. INAPLICÁVEL A DISPENSA DO ART. 496, § 3º, III, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS DA REVELIA. NÃO APLICÁVEL. MATERNIDADE. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. DEVIDA.
DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO
. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA. 1. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenado o réu ao pagamento da remuneração do cargo à autora grávida, a contar da sua exoneração (01/12/2010) até 05 (cinco) meses após o parto (outubro/2011), bem como valores proporcionais a 13º Salário, férias+1/3 e danos morais correspondente a 20 (vinte) salários mínimos. Correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um porcento) a partir da citação. Condenou em custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento); 2. Inaplicável a dispensa do art. 496, § 3º, inciso III, do CPC/2015, deve a sentença ser submetida ao duplo grau de jurisdição, porquanto o valor da condenação em desfavor do ente público municipal superar a importância de 100 (cem) salários mínimos; 3. Não há nulidade na sentença, uma vez que, conforme o art. 345, II, e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não correm os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, mas sim a preclusão da produção de prova que compete ao réu, na medida em que não tenha contestado a inicial, também não se fez representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à produção de provas, razão pela qual impõe-se ao Magistrado a análise do mérito, como procedeu; 4. É devida a indenização substitutiva correspondente às vantagens financeiras do cargo em comissão, desde a exoneração da servidora até o fim do período da licença-maternidade. Precedentes do STJ; 5.
A responsabilidade pelos danos causados a terceiros - art. 37, § 6º da Constituição da Republica, pressupõe a comprovação do nexo de causalidade entre o ato indigitado e o dano sofrido. Ausente nos autos comprovação dos prejuízos e do dano moral suportado – art. 373, I, do CPC de 2015
; 6. Incabível condenação em custas contra a Fazenda Pública, por força do art. 15, g, da Lei 5.738/1993; 7. Ante o parcial provimento do recurso e no intuito de não onerar excessivamente o ente público vencido na demanda, a verba honorária deve ser minorada para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por se mostrar mais razoável; 8. Juros e correção monetária de acordo com os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ; 9. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelo parcialmente provimento, para excluir a condenação em danos morais, custas processuais e redução dos honorários sucumbenciais. Em reexame, sentença alterada, para modular os juros e correção monetária de acordo com os precedentes do STF e STJ. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Dar parcial provimento ao recurso, para excluir da sentença a condenação por danos morais, pagamento de custas processuais e reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Em reexame necessário, juros e correção monetária conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ, tudo nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 19/08/2019 a 26/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APL: 00008298520128140004 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2019)

Por fim, a alegação de que
a sucumbência recíproca só pode ser aplicada a ações ajuizadas após a vigência do NCPC não merece guarida, pois o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de
sucumbência é a data da sentença. Dessa forma, considerando que a sentença foi prolatada em dezembro de 2017 (ID 41306047 - Pág. 4), já sob a vigência do CPC/2015, correto o
decisum
que fixou os honorários sucumbenciais. Não é outro o entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. 1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 3. "
O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença
" (AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 1685384 TO 2017/0173389-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Pelas razões expostas, as pretensões da Apelante não merecem guarida.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida integralmente, conforme fundamentação exposta.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023